Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-85.2024.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000751-85.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SEBASTIAO MONGE DE SOUZA - CPF: 459.136.091-15 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Cartão de Crédito Consignado (RMC). Ausência de Prova da Contratação. Descontos Indevidos. Responsabilidade Objetiva. Indenização Mantida. Restituição Simples. Honorários Preservados. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição dos valores descontados, a condenação ao pagamento de danos morais e a manutenção dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i)
saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica apta a legitimar a contratação do cartão consignado;

(ii)
saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor configuram dano moral indenizável;

(iii)
saber se é possível a repetição do indébito em dobro, bem como a redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, deixando de apresentar termo de adesão, autorização de desconto ou prova de transferência válida de valores para o Autor, ônus que lhe competia
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, especialmente, em se tratando de relação de consumo.

4.

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva
.
A cobrança indevida em benefício de caráter alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
e o valor da indenização atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

5.

A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

6.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o mínimo legal, inexistindo fundamento para redução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde pelos descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado de cartão de crédito consignado.
2. A cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.
3. Ausente prova de má-fé, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 112601/2017, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30/01/2018;
TJMT, Ap 85771/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04/10/2017;
TJMT, Ap 118638/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
10000751-85-2024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO MONGE DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade contratual com pedido de restituição de ressarcimento em danos morais para declarar

inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável, condenar o Apelante

a restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença de condenar

ao pagamento da

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante afirma que o Apelado realizou a contratação de empréstimo cartão de crédito com reserva de margem consignada, acrescentando que

a emissão do cartão é realizada por meio do preenchimento da proposta de adesão ou a utilização de forma tácita do cartão reserva de margem consignada
, por meio de saques ou compras no crédito, assim que solicitado empréstimos.

Assevera que o pagamento da fatura será por meio de desconto em folha ou benefício limitado à margem consignável prevista na Medida Provisória (MP) 681/2015, convertida na Lei 13.172/2015, acrescentando que o titular do cartão de crédito consignado recebe os extratos discriminados em seu domicílio para acompanhamento das transações do período e pagamento de eventual saldo devedor.

Assevera que além da utilização do cartão para o pagamento de despesas, o Autor também utilizou a opção de saque antecipado do limite do cartão de crédito consignado, sendo efetuado por esta Instituição Financeira, a pedido da parte autora, o respectivo crédito de R$ 54,45 em 08/09/2021 na conta de recebimento do benefício.

Acrescenta que o limite do cartão será calculado sobre o valor de margem consignável para o cartão, que é de um valor percentual determinado em lei descontado do salário mensal ou benefício disponível do cliente e de acordo com as informações apresentadas se demonstra que não será possível o estorno de qualquer valor, pois, este é debitado para pagamento da dívida adquirida mediante utilização do cartão.

Sustenta que agiu conforme a legalidade, não devendo ser imputada qualquer dano ou responsabilidade

à Instituição Financeira.

Verbera que não há danos morais a serem indenizados, uma vez que não há ato ilícito praticado pela Apelante,
ademais, meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, fazem parte da normalidade do cotidiano, aduzindo, ainda que o valor fixado é excessivo.

Sustenta a
impossibilidade de repetição do indébito,
bem como alega a necessidade de minoração dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal,

sustentando, em síntese, que não realizou o contrato de empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignada, sendo devido o dano material e moral pleiteados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da análise dos Autos, que o Autor ajuizou a demanda na qual, afirma a ausência de contratação quanto ao empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignada, enquanto a Instituição Financeira defende a sua legalidade e regularidade, afirmando que
o Apelado realizou a contratação de empréstimo cartão de crédito com reserva de margem consignada, acrescentando que
a emissão do cartão é realizada por meio do preenchimento da proposta de adesão ou a utilização de forma tácita do cartão reserva de margem consignada, por meio de saques ou compras no crédito, assim que solicitado empréstimos.

Constata-se que quando da apresentação da peça de defesa a Instituição Financeira não juntou aos Autos qualquer documento passível de corroborar suas alegações, tendo em vista que não carreou aos Autos comprovação do Termo de Adesão a Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada, não comprovou a realização de transferência de valores para a conta do Apelado tampouco realização de saques por este,
não apresentou gravação de voz que poderia comprovar a contratação,
enfim,
nada apresenta que possa validar a relação jurídica questionada ou comprovar sua existência.

Verifica-se que
apenas carreou aos Autos algumas faturas que supostamente estariam a demonstrar a relação jurídica, no entanto, referidos documentos unilaretais e desacompanhados de qualquer outra prova robusta acerca da relação jurídica,
de per si,
não são suficientes para corroborar os argumentos sustentados pelo Apelante.

É cediço que o caso versa sobre relação de consumo, sendo certo que o ônus de apresentar a prova da contratação questionada é da Instituição Financeira
, já que não se pode imputar ao Autor a prova de que não contratou por se tratar de prova negativa.

Neste contexto, ficou evidenciado nos autos que a Apelante embora devidamente oportunizada, não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação questionada pelo Autor.

Diante desse quadro, não se demonstra razoável o reconhecimento da validade da suposta relação jurídica e dos descontos ocorridos no benefício do Apelado quando a Apelante é quem não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos afirmados por aquele conforme artigo 373 II, do CPC.

Dessa forma, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus que lhe competia na forma do dispositivo legal retro mencionado, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica é medida que se impõe,
assim como a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do Autor, porém, na forma simples, à míngua de prova de dolo por parte do Banco.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado alegadamente não firmado pelo consumidor, determinando a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão consignado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação autoriza a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores pagos; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) analisar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira não apresentou, na fase de instrução, prova mínima da contratação, como contrato assinado, gravação de voz ou movimentação financeira, o que impede a presunção de legitimidade dos descontos, conforme o art. 373, II, do CPC.

A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação vedada e supressão de instância, razão pela qual não se presta a suprir omissões probatórias da fase de conhecimento.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.

Os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba atingida, sendo indevido o argumento de “mero aborrecimento”.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo passível de redução.

Não se verifica má-fé da parte autora, que exerceu seu direito de ação com fundamento em situação fática verossímil, não havendo elementos para aplicação de penalidade.

Os honorários advocatícios foram majorados de ofício em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o dever de restituição dos valores descontados.

A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal inadmissível, não podendo suprir a omissão probatória da fase de conhecimento.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo devida indenização mesmo sem demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 47; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 2.220.684/PE, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.09.2025; TJ-MT, ApCív nº 1000479-21.2024.8.11.0044, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJ-MT, ApCív nº 1010086-79.2024.8.11.0037, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025.

(N.U 1016257-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

No
pertinente ao dano moral
,

ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte
.

No caso, resta evidente que a Apelante tinha o dever de fazer a comprovação da existência da relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela parte Autora, todavia, não juntou aos Autos prova hábil capaz de demonstrar a relação jurídica, conforme já fundamentado
situação que
leva a concluir que o os documentos apresentados é resultante de falha na prestação do serviço
ou até mesmo de eventual fraude.

Diante desse fato, não Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes,
resta evidente que a conduta da Apelante demonstra-se abusiva, efetuando cobranças/descontos abusivos e indevidos no benefício do Recorrido.

No presente caso, é certo que a má prestação de serviços ensejou os descontos indevidos na fonte de renda do Autor,
causando-lhe transtornos que, certamente, superam em muito os fatos simples do cotidiano, na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
, visto tratar-se de pessoa aposentada e de poucos recursos financeiros.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, sendo certo que a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente, no caso em que o Autor é idoso, aposentado e depende do benefício para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4-
O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor
, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço
. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor do Apelado
.

Quanto ao valor do dano moral
,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença, demonstra-se condizente no presente caso atendendo, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação a alegação de que os honorários advocatícios são excessivos, pretendendo sua minoração, anoto que no caso foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, portanto, no mínimo legalmente fixado não havendo falar em redução da referida verba.

Ademais, o causídico deve ser remunerado em patamares condizentes com seu mister, não havendo, portanto, como acolher a pretensão recursal em reduzir referidos honorários.

Diante dessas considerações
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026